Tribunal: TJDFT
Processo: 0710256-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Cautelar inominada. Prisão preventiva. Revogação. Associação criminosa. Estelionato. Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Ação cautelar inominada em que se pretende restabelecer a prisão preventiva do réu, revogada ao término da audiência de instrução.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, encerrada a audiência de instrução e prolongada a fase instrutória, diante do aditamento da denúncia, é possível manter a prisão preventiva do réu.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica restabelecer a prisão preventiva do acusado se novas circunstâncias trazidas com a instrução processual indicam que a liberdade dele não evidencia risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. E, com o aditamento da denúncia e novas diligências requeridas pelas partes, a instrução se prolongará, levando à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico, que são, por ora, suficientes.
IV. Dispositivo
4. Pedido cautelar julgado improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171 e 288; CPP, arts. 312 e 313.